Tribunal: STF
Processo: AI 330535
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DO AGRAVO. ARTIGO 317, § 1º DO
RISTF.
1.      Incumbe ao recorrente o dever de impugnar os fundamentos
da decisão recorrida.
2.      Inviável, diante da regra do § 1º do artigo 317 do RISTF,
o agravo de instrumento que se limita a reiterar as razões do
recurso extraordinário sem abordar o fundamento da decisão agravada.
        Agravo regimental a que se nega provimento